Tribunal: TJPA
Processo: 0813308-06.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813308-06.2023.8.14.0000

AUTOR: JORGE OSVALDO BRASIL COSTA

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS TRABALHISTAS ADIANTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para desconstituir acórdão proferido em ação de cobrança, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar pretensão de restituição de valores pagos durante o vínculo empregatício a título de adiantamento de 13º salário e terço constitucional de férias proporcionais. A embargante alegou omissão e contradição quanto à natureza civil da pretensão restitutória, ao enfrentamento de precedentes do STJ, à inexistência de ofensa à coisa julgada por ausência de tríplice identidade entre demandas e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a natureza trabalhista das verbas cobradas e, por conseguinte, a competência da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento dos precedentes do STJ invocados pela embargante para sustentar a competência da Justiça Comum; (iii) determinar se a falta de exame expresso da alegada inexistência de tríplice identidade entre a ação de cobrança e o acordo trabalhista compromete a validade do julgado; e (iv) definir se os embargos devem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou para aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de modo claro e direto a controvérsia central ao afirmar que os valores cobrados correspondem a adiantamentos de 13º salário e terço de férias proporcionais, parcelas cuja natureza trabalhista decorre de sua origem jurídica no contrato de trabalho.

4.

O encerramento do vínculo empregatício não transmuda a natureza das verbas trabalhistas em obrigação civil, porque a qualificação jurídica da parcela se define por sua gênese e não pela roupagem posterior atribuída à pretensão de devolução.

5.

A controvérsia somente surge em razão da relação de emprego anteriormente existente entre as partes, o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e IX, da Constituição Federal.

6.

Os precedentes invocados pela embargante não se aplicam ao caso, pois tratam de hipóteses marcadas por fraude, apropriação indevida ou ato ilícito praticado pelo empregado, quadro fático distinto daquele em que se discute devolução de verbas trabalhistas adiantadas.

7.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum constitui fundamento autônomo e suficiente para a procedência da ação rescisória, de modo que eventual aprofundamento sobre a alegada ausência de tríplice identidade entre a ação de cobrança e o acordo trabalhista não altera o resultado do julgamento.

8.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo, sobretudo quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, coerente e inteligível sobre os pontos essenciais da controvérsia.

10.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, pois o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto e assegura a devolução das matérias suscitadas às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

11.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade recursal e não se justifica quando a parte também busca prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, em conformidade com a orientação da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de restituição de valores pagos durante o vínculo empregatício a título de adiantamento de 13º salário e férias proporcionais mantém natureza trabalhista, ainda que formulada após a rescisão contratual. 2. A competência material se define pela origem jurídica da controvérsia na relação de trabalho, e não pela qualificação civil atribuída posteriormente ao pedido restitutório. 3. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta de modo expresso a tese central da parte e afasta, por distinguishing, os precedentes fundados em ato ilícito ou fraude. 4. Fundamento autônomo suficiente do julgado afasta a relevância de omissão sobre argumento incapaz de alterar o resultado da decisão. 5. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 6. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto e dispensa o acolhimento dos embargos apenas para esse fim. 7. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC depende de propósito manifestamente protelatório, que não se caracteriza quando os aclaratórios também visam ao prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 109, I, e 114, I e IX. CPC, arts. 64, § 3º, 141, 337, §§ 1º e 2º, 485, V, 966, II, IV, V e VIII, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 190259/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2211985/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no CC nº 157060/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 29.06.2018; STJ, CC nº 122556/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2012, DJe 29.10.2012; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp nº 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 29.06.2022; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 07041808220198070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01.2022; TJSP, Embargos de Declaração nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2135106/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, EDcl no REsp nº 2157418/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de de embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, ao ID 33296593, em face do acórdão de ID 32081758, por meio do qual esta Colenda Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgou procedente a ação rescisória ajuizada por JORGE OSVALDO BRASIL COSTA, para desconstituir o acórdão rescindendo proferido nos autos da ação de cobrança nº 0012397-63.2006.8.14.0301, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar demanda fundada em adiantamentos de verbas trabalhistas recebidas durante o vínculo empregatício e posteriormente exigidas após a rescisão contratual por justa causa.

No julgado embargado, restou consignado, em síntese, que os valores objeto da cobrança originária consistiam em adiantamentos de 13º salário e terço constitucional de férias proporcionais, ostentando, portanto, natureza eminentemente trabalhista, de modo que a controvérsia, por decorrer diretamente da relação de emprego, submetia-se à competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal; por essa razão, a ação rescisória foi julgada procedente, com fundamento, entre outros, nos arts. 64, §3º, e 966, II, IV, V e VIII, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 33296593, a embargante sustenta, em um único encadeamento argumentativo, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto: a) não teria apreciado adequadamente a tese segundo a qual a pretensão deduzida na ação de cobrança originária não veicula discussão de verbas trabalhistas, mas sim pedido de restituição de valores indevidamente recebidos, amparado em princípios civilísticos, notadamente o enriquecimento sem causa; b) teria deixado de enfrentar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no acórdão rescindendo, os quais, segundo afirma, sustentariam a competência da Justiça Comum para ações de cobrança movidas contra ex-empregados quando a causa de pedir não se funda no exercício regular das funções trabalhistas; c) não teria examinado de forma expressa a alegada ausência de tríplice identidade entre a ação de cobrança e o acordo celebrado na Justiça do Trabalho, razão pela qual não se poderia reconhecer ofensa à coisa julgada; d) deveria pronunciar-se expressamente, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 114, I e IX, e 109, I, da Constituição Federal; art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; e arts. 337, §§1º e 2º, 485, V, 884 do Código Civil, 141, 966, II, V e VIII, e 1.025 do CPC, requerendo, ao final, o provimento dos aclaratórios ou, subsidiariamente, o reconhecimento de seu caráter prequestionador.

Foram apresentadas contrarrazões por JORGE OSVALDO BRASIL COSTA, ao ID 33422719, nas quais se aduz, em suma, que: a) o acórdão embargado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado, havendo enfrentado os argumentos centrais da controvérsia, inclusive a origem trabalhista das verbas e a inadequação dos precedentes invocados pela embargante; b) os embargos de declaração não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com solução jurídica desfavorável; c) os aclaratórios ostentariam caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requer o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a exame cinge-se a verificar se o acórdão de ID 32081758 incorreu em omissão ou contradição ao afirmar a natureza trabalhista das verbas discutidas na ação de cobrança originária, reconhecendo, em perspectiva rescisória, a inadequação da competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito primitivo.

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Conforme disciplina legal, prestam-se exclusivamente a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador, ou corrigir erro material, não se confundindo com instrumento de rediscussão do mérito.

No caso concreto, o acórdão embargado
examinou com nitidez o ponto central da controvérsia.
Com efeito, assentou expressamente que os valores cobrados na Justiça Comum “dizem respeito a adiantamentos de 13º salário e terço de férias proporcionais”, concluindo tratar-se de parcelas de flagrante natureza trabalhista, pagas em decorrência do contrato de trabalho, sendo juridicamente irrelevante o simples fato de o vínculo ter sido posteriormente encerrado. Observe-se trechos da decisão impugnada:

“A presente ação envolve controvérsia quanto à competência para processar e julgar ação de cobrança, cujo objeto se funda em valores pagos pela empresa ré, durante o vínculo empregatício, a título de antecipação de verbas trabalhistas.

A decisão rescindenda
reputou tais verbas como obrigações civis, desvinculadas da relação de emprego
, fundamentando a competência do Juízo Comum na ausência de controvérsia típica trabalhista.

O autor alega que houve violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V), quais sejam: arts. 114, I e IX, da CF, que preveem a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso; ofensa à coisa julgada (art. 966, IV), ante a existência de acordo anterior na Justiça Laboral acerca das verbas rescisórias; erro de fato na interpretação da natureza das verbas discutidas (art. 966, VIII), uma vez que, tanto o Juízo
a quo
, quanto o Acórdão rescindendo, teriam considerado as verbas rescisórias como de natureza civil, quando, na verdade, trata-se de verbas de natureza trabalhista.

Entendo que razão assiste ao autor
.

Acrescento, ainda, quando ao cabimento, a hipótese do art. 966, II, que permite a rescisão do feito quando a decisão for exarada por juízo absolutamente incompetente, que é o caso dos autos. A hipótese foi ressaltada no parecer ministerial, com o qual este Relator concorda na íntegra.

De fato, a análise detida dos autos revela que os valores cobrados na Justiça Comum dizem respeito a
adiantamentos de 13º salário e terço de férias proporcionais.
Esse ponto foi corroborado no Acórdão rescindendo e na própria contestação da Empresa ré (ID nº. 22146458). A origem das verbas é ponto incontroverso.

Trata-se de parcelas de flagrante natureza trabalhista, pagas
em decorrência do contrato de trabalho
, ainda que, em razão do encerramento do vínculo, o empregado não tenha direito a concebê-las.

Não procede o argumento da Empresa ré de que “os valores pagos antecipadamente, em decorrência do contrato laboral, já não correspondem mais a contraprestação pelo trabalho que seria prestado no futuro pelo ex-empregado, e, por isso, passaram a ter natureza cível”.

O simples encerramento de vínculo não se mostra bastante para transmudar a natureza de verbas trabalhistas – não se vislumbra nenhum contexto em que discussão sobre 13º salário e férias proporcionais teria natureza cível.
Trata-se de verbas consignadas em legislação laboral e com natureza trabalhista, independentemente do encerramento do vínculo.

Assim, trata-se de matéria atinente à competência da Justiça Laboral, com esteio nos arts. 114, I e IX, da Constituição Federal.

Recorde-se que, para determinar a competência da Justiça do Trabalho, é necessário verificar
se a causa está diretamente ligada à relação de trabalho
.
Sem o vínculo empregatício, não teria surgido qualquer discussão acerca da devolução de verbas antecipadas.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, a saber:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE PEDIR. FRAUDES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL.

1. Tratando-se de ação que possui como causa de pedir a ocorrência de atos lesivos cuja prática somente foi possível em razão de relação empregatícia, a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho.
2. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no CC: 190259 SP 2022/0226728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos nossos).

[...] A causa de pedir da ação de indenização
movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado
, em razão da prática de atos de estelionato e apropriação indébita de cheques da empresa,
refere-se diretamente à relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ . 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2211985 SP 2022/0293751-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos nossos).

[...] Atente-se, ainda, que a jurisprudência utilizada no Acórdão rescindendo refere-se à natureza civil em caso de valores indevidamente apropriados, decorrentes da prática de ato ilícito por parte do empregado. Transcrevo novamente os julgados colacionados,
in verbis
: [...].

Entretanto, como bem ressaltou pelo
Parquet
, os precedentes não têm aplicabilidade no caso em epígrafe,
posto não haver prova da prática de ato ilícito, mas apenas do recebimento de verbas trabalhistas a mais, sem a correspondente devolução de
sponte propria
. Não há qualquer indício quanto ao
animus
do ex-empregado de se apropriar indevidamente de verbas que não lhes eram devidas – assim como é temerário presumir tal comportamento no presente feito.

Observe-se trechos do parecer ministerial, em que realiza o
distinguishing
referido, alegando a utilização de “precedente do STJ que nada tem em comum com a matéria versada na Ação de Cobrança”: [...].

No mais, ainda que se entendesse como prática de ato ilícito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça parece ter se inclinado posteriormente em sentido contrário, mesmo antes da prolação do Acórdão rescindendo
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA POR EX-EMPREGADORAS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. FRAUDE NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no CC: 157060 DF 2018/0049545-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO PROPOSTA PELO EX-EMPREGADOR. RESSARCIMENTODE VALORES APROPRIADOS PELO EX-EMPREGADO NO CURSO DA RELAÇÃO DETRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A ação por meio da qual o ex-empregador objetiva o ressarcimento de valores dos quais o ex-empregado alegadamente teria se apropriado, mediante depósitos não autorizados na própria contacorrente, a pretexto de pagamento de salário, compreende-se nacompetência da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, incisos I e VI).
2. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho (STJ - CC: 122556 AM 2012/0097831-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2012) (grifos nossos).

[...] No mesmo sentido, tem se manifestado os Tribunais Pátrios, ratificando a competência da Justiça do Trabalho quando se trata de valores “indevidamente apropriados pelo empregado no curso da relação de emprego”: [...] Enfim, nada resta a este signatário, senão reconhecer que a decisão prolatada na Apelação Cível nº 0012397-63.2006.8.14.0301 foi exarado por Magistrado incompetente, e deve ser rescindida no presente feito”.

A tese agora reiterada pela embargante – de que, extinto o contrato por justa causa, as quantias adiantadas teriam deixado de ostentar natureza trabalhista, convertendo-se em obrigação de índole civil fundada em enriquecimento sem causa – foi precisamente o argumento que o acórdão rescindente rejeitou de forma categórica.

É dizer: o julgado embargado não se omitiu; ao contrário, enfrentou frontalmente a premissa central da defesa, afastando-a por compreender que a natureza da verba se define por sua origem jurídica, e não pela roupagem conferida posteriormente à pretensão restitutória. A insurgência, portanto, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante. O acórdão embargado deixou assentado que os paradigmas utilizados para sustentar a competência da Justiça Comum cuidavam de hipóteses diversas, marcadas pela prática de ato ilícito, apropriação indevida ou fraude atribuída ao empregado, quadro fático substancialmente distinto daquele tratado na ação originária, em que a própria gênese da cobrança repousa em verbas pagas durante o vínculo laboral, a título de adiantamento de 13º salário e férias proporcionais.

Aliás, a distinção foi o próprio eixo lógico do acórdão rescindente: enquanto os precedentes invocados pela empresa partiam de causa de pedir fundada em apropriação ilícita de valores,
a hipótese presente revela controvérsia que somente existe porque antes existiu relação de emprego entre as partes.

O acórdão foi expresso ao afirmar que, “sem o vínculo empregatício, não teria surgido qualquer discussão acerca da devolução de verbas antecipadas”, circunstância suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho, à luz do art. 114, I e IX, da Constituição Federal.

A embargante, em verdade,
pretende que esta Corte reexamine a qualificação jurídica da lide originária para, a partir daí, altere a conclusão do acórdão embargado
.
Tal finalidade é incompatível com os aclaratórios
. Não há omissão porque houve pronunciamento; não há contradição porque o raciocínio decisório é internamente coerente; não há obscuridade porque a fundamentação é inteligível; e não há erro material a corrigir.

No que tange à alegação de omissão sobre a inexistência de tríplice identidade entre a ação de cobrança e o acordo celebrado na Justiça do Trabalho, cumpre notar que a embargante sustenta que o acordo trabalhista não abrangeu a devolução das verbas antecipadas e, por isso, não haveria violação à coisa julgada.

Ainda que assim argumente, o ponto não altera o resultado do julgamento embargado. Isso porque o acórdão rescindente encontrou fundamento suficiente e autônomo na incompetência absoluta da Justiça Comum, reconhecida à luz do art. 114, I e IX, da Constituição Federal e dos arts. 64, §3º, e 966, II, do CPC, de modo que eventual maior desenvolvimento sobre a identidade entre demandas não seria apto, por si só, a infirmar a conclusão adotada. A omissão relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, é aquela capaz de comprometer a completude lógica da decisão sobre ponto essencial ao deslinde da causa, e não a ausência de resposta analítica a cada formulação argumentativa da parte.

Em reforço, observa-se que o acórdão embargado julgou a ação rescisória com base não apenas em alegada ofensa à coisa julgada, mas, sobretudo, no reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para a controvérsia e na constatação de que a decisão rescindenda foi prolatada por juízo absolutamente incompetente.
Isso consta de maneira expressa da fundamentação e do dispositivo do julgado de ID 32081758.

Recorde-se que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, não servindo à rediscussão da matéria já julgada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Enfim, não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Pois bem, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão, impõe-se a
rejeição
dos embargos oposto pelo autor.

Quanto ao pedido formulado por
Jorge Osvaldo Brasil Costa
, em contrarrazões de ID 33422719, para aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios,
entendo que não merece acolhida
. Ressalte-se que a multa tem sido
encarada com cautela pela Corte Cidadã
. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1 .059/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de inscrição indevida e compensação de danos morais. em virtude de manutenção indevida da inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido” (STJ - AgInt no REsp: 2135106 MG 2024/0121990-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ACLARATÓRIOS. ORIGEM. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.
3. Não restou evidenciado, na origem, o caráter protelatório dos embargos de declaração. Dessa forma, impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a multa imposta no acórdão recorrido de e-STJ fls 615/634” (STJ - EDcl no REsp: 2157418 MG 2024/0257609-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025) (grifos nossos).

É certo que a maior parte da insurgência tangencia a rediscussão do mérito e que os aclaratórios não se prestam a esse fim. Todavia, não me parece, neste momento, configurado de maneira inequívoca o propósito exclusivamente procrastinatório, sobretudo porque a embargante também persegue, de forma expressa, o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para eventual acesso às instâncias excepcionais. E a orientação sumulada do STJ é no sentido de que: “Não podem reputar-se protelatórios embargos declaratórios opostos para satisfazer exigência de prequestionamento” (Súmula 98/STJ).

A multa do art. 1.026, §2º, do CPC reclama prudência e somente deve ser aplicada quando o desvio de finalidade recursal se revelar manifesto, o que, a meu sentir, não se evidencia em grau bastante para justificar a sanção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, mantendo integralmente o acórdão de ID 32081758.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2026